Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739108-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS CARDOSO MARTINS NUNES AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O 1. Em razão do indeferimento da medida liminar no mandado de segurança e da realização do processo seletivo no dia 1o de outubro de 2023, intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca da perda superveniente do objeto deste recurso, em atenção ao parecer do Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator